Tribunal: STF
Processo: RHC 260724
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Reiteração de argumentos já examinados. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Não cabimento do recurso ordinário contra decisão proferida em recurso de mesma natureza no STJ. Supressão de instância. Agravo regimental não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita e supressão de instância.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo regimental é cabível quando as razões recursais se limitam a reproduzir os argumentos da inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (ii) estabelecer se é admissível recurso ordinário contra acórdão do STJ proferido em recurso ordinário em habeas corpus; e (iii) verificar a possibilidade de atuação originária do STF em matérias não examinadas pelas instâncias antecedentes.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC, art. 317, § 1º, do RISTF e enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    4. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão do STJ pela qual se negou provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus, pois tal decisão somente desafia recurso extraordinário, nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República.



    5. A atuação originária do STF em temas não apreciados pelas instâncias antecedentes configura supressão de instância e amplia indevidamente sua competência constitucional.



    6. A concessão da ordem de ofício somente se justifica em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, inexistentes na hipótese dos autos.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não conhecido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. II, al. “a”; CPC, art. 1.021, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 287 da Súmula do STF; RHC nº 188.607-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/09/2020; HC nº 209.270-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2022; HC nº 164.764-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019; RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022; RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019.